Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709228-96.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: CARLA SOUSA GOMES EMBARGADO: POLIANNA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora